Tribunal: STF
Processo: ARE 1401455
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA TRABALHISTA, EM RAZÃO DA POSSE SER VINCULADA À RELAÇÃO DE TRABALHO. INACOLHIMENTO. DISCUSSÃO ESTRITAMENTE RELATIVA AO DIREITO POSSESSÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA COM AS DEMAIS RAZÕES DO APELO. MÉRITO. POSSE DECORRENTE DE ATO DE MERA PERMISSÃO/TOLERÂNCIA. COMODATO EM RAZÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA. RÉ QUE SE MANTEVE NA POSSE DO IMÓVEL MESMO APÓS INEQUÍVOCA INTENÇÃO DA AUTORA EM REAVÊ-LA. EXERCÍCIO DA POSSE QUE PASSA A SER INJUSTO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRETENSÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELA RÉ. QUESTÃO QUE NÃO MAIS COMPORTA REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114, I e IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a “incompetência absoluta da Justiça Comum para analisar e julgar a presente demanda, haja vista que decorre de relação empregatícia”. Requer, ao final, o provimento do recurso “para declarar a nulidade da sentença do evento 65 pela incompetência absoluta”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “Cumpre primeiramente apontar, que a matéria ora recorrida é de ordem pública, uma vez que ofende o princípio constitucional da competência absoluta do Justiça do Trabalho para analisar e julgar questão envolvendo ex-empregado e empregador, ainda que em demanda de ordem civil.



    O resultado de um processo onde não se observou a competência exclusiva, fere a norma constitucional e o juiz natural, repercutindo e em toda a coletividade, pois não é interesse dos membros da sociedade um processo ilegítimo, julgado por juiz tribunal absolutamente incapaz.”  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Outrossim, in casu, o Tribunal local assentou que a discussão se restringe à natureza da posse após a extinção da relação de trabalho, não adentrando a seara laboral. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis:



    “Preliminarmente, a apelante repisa a tese de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que incumbiria à Justiça Trabalhista examinar a pretensão deduzida, em razão da posse ter-se iniciado em virtude de relação empregatícia havida entre as partes.



    Sem razão, adianta-se.



    Nada obstante a ação ter sido ajuizada contra ex-empregado, a discussão trazida a análise possui natureza relativa estritamente ao direito possessório, não havendo qualquer discussão referente a questões trabalhistas à atrair a competência da Justiça do Trabalho.



    (...)



    No mérito, como visto no relatório, sustenta a apelante, em suma, ausência de comprovação de qualquer ato de esbulho praticado na hipótese, requisito essencial à demanda reintegratória.



    (...)



    A posse anterior da apelada se mostra incontroversa na hipótese, porquanto amplamente demonstrada durante a instrução processual dos autos de usucapião n. 0002629-92.2011.8.24.0041, na qual preteritamente litigaram as partes, sendo a posse exercida pela apelante decorrente de contrato de comodato havido em razão da relação empregatícia existente com a apelada.



    Já, no que toca ao esbulho possessório e a perda da posse, embora tenha proferido voto em cognição sumária, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 4004433-72.2019.8.24.0000, no sentido de não estar demonstrado nos autos a existência do esbulho, tem-se que tal posicionamento há que ser revisto.



    Isso porque, analisando criteriosamente os autos nesta fase recursal, tem-se que sendo a posse exercida pela apelante decorrente da relação empregatícia com a apelada, a partir do término do vínculo trabalhista, cabia à apelante desocupar o imóvel, o que não fez, inobstante ciente de tal dever, já que encerrada a razão do comodato/permissão.



    Não bastasse dita situação, não se mostra crível que a apelante desconhecesse a intenção da apelada de reaver o imóvel, a partir do momento em que tomou conhecimento sobre o desfecho da ação de usucapião que resultou na improcedência do pedido, oportunidade em que discutiu-se e ficou comprovada a posse precária da apelante em razão do comodato.



    (...)



    Assim, estando efetivamente demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença de reintegração de posse, pois acertada, é medida cabível.



    Por fim, no que toca à arguição de exceção de usucapião arguida pela apelante, sob o fundamento de que a ação petitória não se sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada, visto que os autos n. 0002629-92.2011.8.24.0041 restaram improcedentes em razão da ausência do requisito temporal, melhor sorte não lhe socorre.



    Isso porque, malgrado a parte apelante insista na tese de que a ação de usucapião n. 0002629-92.2011.8.24.0041 tenha sido julgada improcedente em virtude da ausência do lapso temporal, da leitura da decisão (Evento 1, informação 14), verifica-se que a negativa do pedido se deu em razão da precariedade da posse para fins de prescrição aquisitiva, posto que oriunda de contrato de comodato entre as partes, fato este, conforme já dito, incontroverso.



    Assim, diante da improcedência da ação de usucapião n. 0002629-92.2011.8.24.0041, em razão do reconhecimento da posse exercida por meio de ato de mera permissão/tolerância da proprietária, e assim, ausente a posse dotada de animus domini, não se verifica a possibilidade de a apelante arguir exceção de usucapião como defesa na presente ação reintegratória, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.”



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente